Tribunal: TJMT
Processo: 1036248-28.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036248-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Guarda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESIEL ROCHA DA SILVA - CPF: 026.344.511-99 (AGRAVANTE), IZABEL NASCIMENTO CARDOSO DE FREITAS - CPF: 005.382.411-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANDARA LUANA CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR. FALECIMENTO DA GENITORA. MANUTENÇÃO DA GUARDA DE FATO COM A AVÓ MATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação de guarda e regulamentação de visitas cumulada com exoneração de alimentos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo genitor da menor, ora agravante, para concessão da guarda unilateral, em razão do falecimento da genitora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, diante do falecimento da mãe da criança, deve ser deferida liminarmente a guarda unilateral em favor do genitor, afastando a guarda de fato exercida pela avó materna, ou se é necessária prévia instrução probatória, com estudo psicossocial e demais medidas destinadas a apurar o ambiente mais adequado à infante, à luz do princípio do melhor interesse da criança.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. No presente caso, embora o agravante seja o pai biológico da menor, a guarda de fato vinha sendo exercida pela avó materna desde o falecimento da genitora, em contexto de residência compartilhada anterior, circunstância que não revela, por si só, qualquer risco iminente à criança.

5. A mudança abrupta de guarda, sem a devida instrução probatória e sem estudo psicossocial, pode comprometer a estabilidade emocional e o desenvolvimento da infante, razão pela qual a jurisprudência do TJMT orienta pela necessidade de avaliação técnica para decisões dessa natureza.

6. O princípio do melhor interesse da criança impõe prudência na definição da guarda, priorizando a manutenção de vínculos afetivos e da rotina, salvo prova de risco concreto, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A definição de guarda de menor, após o falecimento de um dos genitores, deve observar o princípio do melhor interesse da criança e pressupõe a realização de estudo psicossocial, salvo prova inequívoca de risco iminente. 2. A guarda de fato exercida por familiar próximo, em ambiente conhecido e afetivo, não pode ser afastada por tutela provisória sem adequada instrução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESIEL ROCHA DA SILVA, contra decisão interlocutória pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Guarda e Regulamentação de Visitas c/c Exoneração de Alimentos e Pedido Liminar, nº 1008315-59.2024.8.11.0007.

Na origem, o autor informou que detinha a guarda compartilhada de D. L. C. DA S. desde 16 de agosto de 2018, quando foi homologado um acordo sobre pensão alimentícia, guarda, visitação e residência fixa da menor com a genitora.

Afirmou que em 04 de agosto de 2024, houve o falecimento da genitora da menor. Entretanto, aduziu que a infante continuou a residir na casa da avó/requerida, motivo pela qual ingressou com a presente ação, requerendo liminarmente a guarda unilateral, bem como a exoneração dos alimentos.

Após analise dos autos, o juiz da origem destacou que a menor e sua mãe/falecida, residiam com a requerida/avó há vários anos.

Assim, argumentando a inexistência de risco em torno da situação fática da guarda, afirmou ser prudente que o pronunciamento judicial ocorra após a instrução processual (id. 261649266 - Pág. 103).

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como posto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JESIEL ROCHA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da ação de Guarda Compartilhada c/c Alimentos, que indeferiu a tutela de urgência para conceder a guarda provisória em favor do genitor, conforme disposto nos artigos 1.566, IV, e 1.634, II, do Código Civil.

Inconformado com a decisão, o Agravante sustenta que, sendo o pai biológico da menor e em razão do falecimento da mãe, possui direito absoluto e prioritário à guarda, não havendo justificativa plausível para sua manutenção com a avó materna.

O Agravante destaca que a permanência da criança sob a guarda de fato da avó materna gera instabilidade e insegurança, pois, embora a Agravada tenha assumido seus cuidados desde o falecimento da mãe, em agosto de 2023, e demonstre afeto, suas condições de vida são insuficientes para garantir um ambiente familiar seguro e estável.

Isso se deve ao fato de que a avó materna, com 59 anos, frequentemente necessita do auxílio de terceiros para realizar atividades cotidianas e já tem sob sua responsabilidade outro neto, filho da genitora falecida, o que compromete sua capacidade de cuidado e impacta diretamente o bem-estar da menor.

Por outro lado, o Agravante ressalta que a convivência com ele é a opção mais benéfica para a criança, uma vez que dispõe de plenas condições financeiras e emocionais para lhe proporcionar um ambiente seguro e equilibrado, além de contar com uma rede de apoio familiar capaz de garantir um lar adequado ao seu desenvolvimento.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por entender que não foram apresentados elementos suficientes para reforma da decisão agravada.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não há elementos que justifiquem a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante.

Isso porque, em decorrência do princípio do melhor interesse do menor, a alteração da guarda ou a modificação do lar de referência somente poderá ocorrer em situações excepcionais, ou seja, quando presentes elementos aptos a demonstrar um perigo de dano grave e iminente as crianças, sobretudo em sede de tutela provisória.

A proteção ao menor não abrange apenas o aspecto da saúde física, bem como a saúde mental, de modo que a manutenção da rotina e da estabilidade psíquica deve ser sempre considerada nos litígios envolvendo menores.

Assim, somente após a realização de estudo psicossocial e a audiência de conciliação, são essenciais para garantir que a melhor decisão seja tomada, observando-se o princípio do melhor interesse da criança.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, em casos análogos, que a alteração da guarda deve ser precedida de estudos técnicos e avaliação do contexto familiar (TJMT, N.U. 1037101-70.2020.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2024).

E ainda,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO – GUARDA UNILATERAL PRETENDIDA PELA AVÓ MATERNA – INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
A questão relativa à alteração da guarda de menor exige ampla dilação probatória, sendo necessária a realização do estudo psicossocial e oportunizado o contraditório.(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015778-10.2023.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

Nessa linha de entendimento, conforme corretamente destacou a Procuradoria de Justiça ao citar o Promotor de Justiça em seu fundamentado parecer:

[...]Em que pese ser inegável o direito da avó, ora requerida, de conviver com a neta, é necessário, antes da adoção de medidas drásticas, averiguar qual providência causará menor impacto e atenderá a contento os interesses da infante, fazendo-se premente a realização de estudo psicossocial na residência de ambas as partes.

Assim, prudente a postergação do pleito liminar, diante da necessidade de confecção de estudo psicossocial, com o genitor e a avó materna, visando aferir quem melhor oferece ambiente familiar propício ao bom desenvolvimento da infante...

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025